Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-33.2010.8.14.0082
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000026-33.2010.8.14.0082
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE COLARES (VARA ÚNICA)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: PAULO MACIEL DOS SANTOS MARTINS (adv. Luiz Antônio Nascimento Ramos - Defensor Público)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA
APELAÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REFORMA. POSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inaplicável o princípio da insignificância nas infrações praticadas no contexto de violência doméstica, uma vez que a conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, diante de sua extrema ofensividade social, notadamente pela ratio essendi da Lei Maria da Penha, elaborada com a finalidade de proteger as mulheres no âmbito doméstico e familiar, e pela relevância moral e social das infrações dessa natureza, que impõe a aplicação da sanção penal como meio de reprovação e prevenção do delito.
2. O princípio da bagatela imprópria não tem aplicação aos delitos praticados com violência à pessoa, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta.
6
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público Estadual, por intermédio da Promotora de Justiça Louise Rejane de Araújo Silva, interpôs a presente apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares que absolveu o recorrido Paulo Maciel dos Santos Martins do delito tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Consta dos autos que, na noite do 29/08/2010, por volta de 00h30min, o denunciado, agrediu fisicamente a vítima Zilma Cavalcante Almeida, com um soco na clavícula, bem como desferiu vários chutes na sua ex-companheira, de quem já se encontrava separado há mais de 05 (cinco) meses.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
PAULO MACIEL DOS SANTOS MARTINS
pela prática delitiva prevista no art. 129, § 9º do Código Penal.

Recebida a denúncia, o magistrado primevo determinou a citação pessoal do acusado para apresentar defesa escrita.

O magistrado
a
quo, levando em consideração a Certidão acostada à fl. 34, determina a citação do acusado por Edital para que este apresente defesa escrita pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Às fls. 36/38, o magistrado de primeiro grau suspende o curso do processo e o prazo prescricional do processo, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal, bem com decretou a prisão preventiva do acusado, nos termos do art. 312 do mesmo Diploma Legal.

Em decisão acostada às fls. 43//45, o magistrado
a quo
absolveu o acusado do crime pelo qual foi denunciado em face da insignificância da lesão, o que torna injustificável o prosseguimento da ação penal.

Inconformada, a Promotora de Justiça Louise Rejane de Araújo Silva interpôs a presente apelação, onde alega (razões às fls. 48/51) que a sentença deve ser reformada ao argumento de que não cabe a aplicação do princípio de insignificância em face dos crimes cometidos com violência e grave ameaça, em especial para os crimes de violência doméstica, bem como sequer fora realizada a instrução criminal do feito.

Ao final, requer o Ministério Público, a anulação da sentença de primeiro grau

Os autos foram remetidos a este Tribunal e regularmente distribuído à minha relatoria, oportunidade em que na data de 12/08/2019 determinei a intimação pessoal da Defensoria Pública para que apresentasse as contrarrazões. Após, ao parecer do
custos legis
.

Em contrarrazões, a defesa do apelado requer a mantença da decisão que o absolveu do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (fls. 74/76).

Instado a se manifestar o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 07/01/2019.

Sem revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade, razão pela qual o conheço.

Ressalto, de pronto, que merece amparo a pretensão do Ministério Público quando requer a nulidade da sentença de primeiro grau, como passo a demonstrar.

O magistrado de primeiro grau absolveu o recorrido em face do reconhecimento do princípio da insignificância, ante a atipicidade material, pois a conduta do réu não causou lesão ou ameaça ao bem jurídico tutelado, bem como aplicou o princípio da intervenção mínima, com respeito à natureza fragmentária do direito penal.

Diferentemente da bagatela própria que afasta a tipicidade material do delito, a bagatela imprópria ou princípio da desnecessidade da pena ou irrelevância penal do fato possibilita ao magistrado afastar a pena de determinado delito, quando considere desnecessária a sanção, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal.

Imperioso destacar que a Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade, de modo que toda e qualquer agressão, de ordem física, sexual, psicológica, moral, patrimonial, revela-se conduta penalmente relevante.

Logo, no contexto dos crimes praticados com violência doméstica, não há como invocar a aplicação do princípio da insignificância imprópria, por se tratar de bem jurídico que exige tutela especial e diferenciada pelo direito penal, mormente em casos de violência física contra a mulher, porque visa garantir fiel observância à dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, colha-se o seguinte aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
3) No contexto dos crimes praticados com violência doméstica, não há como invocar a aplicação do princípio da insignificância imprópria, por se tratar de bem jurídico que exige tutela especial e diferenciada pelo direito penal, mormente porque visa garantir fiel observância à dignidade da pessoa humana, postulado de índole constitucional.
(...)
6) Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
(Acórdão n.1089493, 20150610006776APR, Relatora: ANA MARIA AMARANTE 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 265/275)

Ademais, na espécie, em que pese se tratar de uma lesão corporal leve, o fato é que ela foi praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que, evidenciando o acentuado desvalor da conduta, aponta o elevado grau de reprovabilidade do comportamento.

A conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, diante de sua extrema ofensividade social, notadamente pela
ratio essendi
da Lei Maria da Penha, elaborada com a finalidade de proteger as mulheres no âmbito doméstico e familiar, e pela relevância moral e social das infrações dessa natureza, que impõe a aplicação da sanção penal como meio de reprovação e prevenção do delito.

E tais fundamentos obstam a incidência do princípio da insignificância, senão vejamos:

Confira-se, a propósito, a orientação do colendo do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
(...)
Firmou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual não se pode reconhecer o caráter bagatelar dos delitos e contravenções penais com violência à pessoa, ainda mais no âmbito das relações domésticas, eis que não há falar em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, a ensejar a aplicação do princípio da insignificância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 945.399/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016).

Ante o exposto, conheço do recurso, e lhe dou provimento para o fim de anular a sentença que absolveu o recorrido, determinando a remessa dos autos ao juízo primevo proceda a necessária instrução do processo.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2020.
DES. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator